Tribunal: TJDFT
Processo: 0744427-66.2023.8.07.0001
Órgão julgador: CARLOS ALBERTO MARTINS FILHO
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-05-02
Data de publicação: 2024-05-11

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. JUSTIÇA GRATUITA. DEFERIMENTO. AÇÃO DE REPACTUAÇÃO DE DÍVIDAS. SUPERENDIVIDAMENTO. MÍNIMO EXISTENCIAL. PRESERVADO. EXTINÇÃO SEM RESOLUÇÃO DE MÉRITO. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

1. De acordo com informativo deste Tribunal, ainda que os ganhos salariais sejam significativos, se a parte não tem capacidade de suportar as despesas processuais, em razão do comprometimento da renda com empréstimos bancários, a gratuidade de justiça deve ser concedida, tendo como parâmetro os critérios utilizados pela Defensoria Pública do Distrito Federal. Gratuidade de justiça deferida.

2. A Lei no 14.181/2021 acrescentou novos dispositivos ao Código de Defesa do Consumidor com o propósito de estabelecer um procedimento especial destinado a permitir que os consumidores que estão em situação de superendividamento possam renegociar suas dívidas.

3. Para atender ao procedimento do art. 104-A do Código de Defesa do Consumidor, o devedor deve comprovar a condição de superendividado que, ocorre quando o consumidor pessoa natural, de boa-fé, se encontra impossibilitado de pagar a totalidade de suas dívidas de consumo, exigíveis e vincendas, sem comprometer seu mínimo existencial.

4. No caso dos autos, os débitos de consumo adquiridos pela parte não comprometem o mínimo existencial, nos termos do referido Decreto, razão pela qual não há interesse da autora na instauração do processo de repactuação de dívida.

5. Recurso conhecido e desprovido.